Tribunal: TJDFT
Processo: 0703560-14.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703560-14.2022.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALEXANDRE DUARTE MOREIRA D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre o parecer da Procuradoria de Justiça nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 18 de novembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora